Tribunal: TJDFT
Processo: 0725055-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725055-42.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO F DA SQN 311 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Se a matéria de direito se mostra suficientemente elucidada, não há que se falar em não homologação do laudo pericial realizado com o fito de liquidar a sentença proferida na fase de conhecimento. 2. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, incisos I, II e III, e §1o, incisos IV e VI, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 473, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o laudo pericial produzido nos autos, sob o argumento de que é totalmente dissociado do escopo da liquidação. Afirma que o acórdão impugnado, ao homologar a liquidação da sentença com base na prova pericial, deixou de observar a documentação constituída pelos orçamentos e contrato de prestação de serviços para a revitalização da fachada, acatando orçamentos pretéritos e unilateralmente produzidos pela parte credora, os quais já haviam sido afastados no Agravo de Instrumento 0707936-39.2018.8.07.0000, o que acarreta ofensa à coisa julgada. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 489, incisos I, II e III, e §1o, incisos IV e VI, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 11 e 489 do CPC” (AgInt nos EDcl no REsp 1887250/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/3/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 473, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Nos autos do Agravo de Instrumento n. 0707936-39.2018.8.07.0000 não se vedou o uso dos documentos (orçamentos e contrato de prestação de serviços) apresentados pelo agravado; tão-somente restou estabelecido que se deveria observar os termos do acórdão exequendo proferido na ação de conhecimento (...) Da leitura da perícia inicial, verifica-se que o perito registrou que ‘... acredita-se que a solução definitiva do problema da fachada é a retirada do revestimento cerâmico das fachadas da argamassa tida como insatisfatório nos testes e seu refazimento posterior recomposição da fachada cerâmica.’ O mesmo laudo pericial atesta, ainda, que os diversos problemas encontrados na fachada do edifício não se restringiam ao revestimento cerâmico/argamassa.(...) A matéria de direito se mostra suficientemente elucidada, motivo pelo qual não há que se falar em não homologação do laudo pericial realizado com o fito de liquidar a sentença proferida na fase de conhecimento” (ID 21573038) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (AgInt no AREsp 1642753/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 18/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025